Tribunal: TJPA
Processo: 0824597-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824597-76.2018.8.14.0301

APELANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE LUIZ GURGEL RAMOS, LILIAN OLIVEIRA GURGEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0824597-76.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770, FELIPE ALMEIDA GONCALVES – OAB/PA 25.065 e ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847.

AGRAVADOS: ANDRE LUIZ GURGEL RAMOS e LILIAN OLIVEIRA GURGEL

ADVOGADOS: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO – OAB/PA 18.751, LUCAS DA SILVA CARVALHO – OAB/PA 17.372 e VANESSA FRANCA MOURA FURTADO – OAB/PA 24.490.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TAXA DE OCUPAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO E MOMENTO DA REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, julgando procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante, mas fixando o prazo para desocupação do imóvel somente após a arrematação em leilão público e determinando o pagamento de taxa de ocupação de 0,7% sobre o valor do bem, a contar da alienação até a imissão do credor fiduciário na posse.

2. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo quanto ao pedido principal por ausência de interesse processual e julgou procedente a reconvenção para declarar a nulidade do leilão extrajudicial e facultar aos devedores a purgação da mora. A decisão monocrática parcialmente reformou a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a taxa de ocupação é devida desde a consolidação da propriedade fiduciária ou apenas após a alienação extrajudicial; e (ii) se a reintegração de posse deve ocorrer imediatamente após a consolidação ou somente após a arrematação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática observou a necessidade de compatibilizar a procedência parcial da ação de reintegração de posse com a decisão reconvencional que reconheceu a nulidade do leilão e assegurou aos devedores o direito de purgar a mora, condicionando a reintegração efetiva à realização de novo leilão e ao decurso de 60 dias após a arrematação.

5. Nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, a alienação fiduciária de bem imóvel exige a realização de leilão para a consolidação definitiva da transferência e alienação do bem, o que justifica a postergação da reintegração de posse.

6. Quanto à taxa de ocupação, a decisão recorrida aplicou corretamente a redação do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 vigente à época do contrato, fixando o percentual em 0,7% e o termo inicial na data da alienação, conforme precedentes do STJ.

7. Inexistência de contradição ou ilegalidade. O agravo limita-se a reproduzir argumentos já enfrentados, não demonstrando erro de fato ou de direito na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 é devida a partir da alienação extrajudicial do imóvel, e não desde a consolidação da propriedade fiduciária.

A reintegração de posse do credor fiduciário pode ser condicionada à arrematação do bem em leilão, quando necessária à harmonização com decisão que reconhece o direito de purgação da mora pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 27, 30 e 37-A; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.233/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0824597-76.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770, FELIPE ALMEIDA GONCALVES – OAB/PA 25.065 e ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847.

AGRAVADOS:
ANDRE LUIZ GURGEL RAMOS e LILIAN OLIVEIRA GURGEL

ADVOGADOS:
MAYARA ALINE ARGUELHES ARAUJO – OAB/PA 18.751, LUCAS DA SILVA CARVALHO – OAB/PA 17.372 e VANESSA FRANCA MOURA FURTADO – OAB/PA 24.490.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto para julgar procedente a ação de reintegração de posse, contudo, fixou o prazo para desocupação somente após a arrematação do imóvel em leilão público, determinando ainda o pagamento de taxa de ocupação de 0,7% sobre o valor atualizado do imóvel, a contar da data da alienação até a imissão do credor fiduciário na posse.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos, ajuizada pela ora agravante em face dos ora agravados, visando a reintegração na posse da unidade nº 801, Torre I, do empreendimento denominado “Vitrine Umarizal”, bem como o pagamento de indenização por ocupação indevida do bem.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido principal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual, e julgou procedente a reconvenção, declarando a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel e facultando aos reconvintes a purgação da mora.

Inconformada, a autora interpôs apelação, que foi parcialmente provida pela decisão monocrática ora agravada, reconhecendo a validade da ação de reintegração de posse e fixando os parâmetros para o pagamento da taxa de ocupação.

Posteriormente, ambas as partes opuseram embargos de declaração, alegando contradição na decisão monocrática — especialmente quanto ao termo inicial da taxa de ocupação e ao momento da reintegração de posse. Contudo, os embargos foram conhecidos e rejeitados, sob o fundamento de inexistirem vícios internos a ensejar aclaratórios, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo das partes.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao adotar a redação revogada do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, fixando indevidamente o termo inicial da taxa de ocupação na data da alienação do imóvel, quando, conforme a nova redação introduzida pela Lei nº 13.465/2017, a cobrança é devida desde a consolidação da propriedade fiduciária.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em contradição ao condicionar a reintegração de posse à arrematação do bem em leilão público, contrariando o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997, que prevê a possibilidade de reintegração imediata do credor fiduciário após a consolidação da propriedade.

Argumenta que, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, este adquire o direito de ser reintegrado na posse do imóvel independentemente da realização do leilão, podendo a desocupação ser determinada no prazo de 60 dias, sob pena de uso de força policial para o cumprimento da medida.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada nos seguintes termos:

a) seja reconhecido que a taxa de ocupação incide desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a efetiva desocupação do imóvel, no percentual de 1% sobre o valor do bem, conforme a redação vigente do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997;

b) seja determinado que a reintegração de posse ocorra a partir da consolidação da propriedade, e não após a arrematação do imóvel em leilão público, com fixação do prazo de 60 dias para desocupação voluntária pelos agravados.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TAXA DE OCUPAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO E MOMENTO DA REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, julgando procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante, mas fixando o prazo para desocupação do imóvel somente após a arrematação em leilão público e determinando o pagamento de taxa de ocupação de 0,7% sobre o valor do bem, a contar da alienação até a imissão do credor fiduciário na posse.

2. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo quanto ao pedido principal por ausência de interesse processual e julgou procedente a reconvenção para declarar a nulidade do leilão extrajudicial e facultar aos devedores a purgação da mora. A decisão monocrática parcialmente reformou a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a taxa de ocupação é devida desde a consolidação da propriedade fiduciária ou apenas após a alienação extrajudicial; e (ii) se a reintegração de posse deve ocorrer imediatamente após a consolidação ou somente após a arrematação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática observou a necessidade de compatibilizar a procedência parcial da ação de reintegração de posse com a decisão reconvencional que reconheceu a nulidade do leilão e assegurou aos devedores o direito de purgar a mora, condicionando a reintegração efetiva à realização de novo leilão e ao decurso de 60 dias após a arrematação.

5. Nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, a alienação fiduciária de bem imóvel exige a realização de leilão para a consolidação definitiva da transferência e alienação do bem, o que justifica a postergação da reintegração de posse.

6. Quanto à taxa de ocupação, a decisão recorrida aplicou corretamente a redação do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 vigente à época do contrato, fixando o percentual em 0,7% e o termo inicial na data da alienação, conforme precedentes do STJ.

7. Inexistência de contradição ou ilegalidade. O agravo limita-se a reproduzir argumentos já enfrentados, não demonstrando erro de fato ou de direito na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 é devida a partir da alienação extrajudicial do imóvel, e não desde a consolidação da propriedade fiduciária.

A reintegração de posse do credor fiduciário pode ser condicionada à arrematação do bem em leilão, quando necessária à harmonização com decisão que reconhece o direito de purgação da mora pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 27, 30 e 37-A; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.233/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/11/2015.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito da agravante à reintegração de posse e à taxa de ocupação, mas fixando o marco inicial e os efeitos da reintegração apenas após a arrematação do imóvel.

Cumpre recordar que a decisão agravada, de forma fundamentada, reconheceu a validade da sentença reconvencional, que declarou a nulidade do leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal dos devedores, mantendo, contudo, o reconhecimento da consolidação da propriedade e do direito à reintegração de posse, apenas condicionando-a à realização de novo leilão e ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias após a arrematação.

Assim, não há que se falar em contradição ou ilegalidade no julgado monocrático. A providência adotada observou a necessidade de harmonizar a decisão de procedência da reconvenção — que restabeleceu aos agravados a possibilidade de purgar a mora — com o direito possessório da agravante, resultante da consolidação da propriedade fiduciária.

Ressalte-se que o art. 27 da Lei nº 9.514/97 expressamente prevê que, após a consolidação da propriedade, o credor fiduciário deverá promover o leilão do imóvel como condição para a alienação plena da coisa, o que legitima a determinação de que a reintegração efetiva ocorra somente após a arrematação, garantindo o cumprimento da decisão reconvencional e evitando prejuízo às partes.

No tocante à taxa de ocupação, igualmente não assiste razão à agravante. A decisão monocrática adotou a redação do art. 37-A da Lei nº 9.514/97 vigente à época da celebração do contrato, e observou os limites do pedido inicial, fixando o percentual em 0,7% do valor do imóvel — parâmetro legal e contratualmente previsto.

O próprio Superior Tribunal de Justiça (REsp 1401233/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/11/2015) firmou entendimento de que a taxa de ocupação somente é exigível após a alienação extrajudicial, não havendo fundamento para retroagir sua incidência à consolidação da propriedade.

Destarte, o agravo interno se limita a renovar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo apto a ensejar a reforma do julgado, que, portanto, deve ser mantido intacto.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025